Tribunal: TJMT
Processo: 1041558-12.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041558-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS OLIVEIRA GIACOMELI - CPF: 002.326.591-41 (RECORRENTE), EVALDO LUIZ ROCHA - CPF: 545.920.891-20 (ADVOGADO), AUTO SMART COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 34.400.360/0001-00 (RECORRIDO), ANNA LUIZA BANDEIRA GUIMARAES MARCAL - CPF: 332.329.378-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1041558-12.2024.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
JOSE CARLOS OLIVEIRA GIACOMELI
.

Recorrido:
AUTO SMART COMERCIO DE VEICULOS LTDA
.

Data do Julgamento:
25/02/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO. AQUISIÇÃO REMOTA SEM VISTORIA PRÉVIA. DESGASTE NATURAL COMPATÍVEL COM O TEMPO DE USO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECUSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais decorrentes da compra de veículo usado, supostamente com vícios ocultos.

O recorrente adquiriu veículo usado de modelo Jeep Renegade (ano 2015/2016) por meio de negociação remota, sem vistoria prévia, e alegou problemas no veículo (vazamento de óleo e defeito no ar-condicionado) após poucos dias de uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar:

(i) se houve falha na prestação do serviço e ocorrência de vícios ocultos no veículo vendido;

(ii) se estão presentes os requisitos para rescisão contratual e eventual indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de vício oculto ou falha na prestação do serviço:

O veículo adquirido tem mais de 8 anos de uso e mais de 88 mil quilômetros rodados. É previsível que veículos com essas características apresentem desgastes naturais, como problemas mecânicos e necessidade de troca de peças.

O recorrente, por livre e espontânea vontade, optou por não realizar vistoria prévia ou avaliação profissional do veículo, assumindo, portanto, os riscos inerentes à compra de um bem usado e antigo.

O Código de Defesa do Consumidor (art. 14) impõe ao consumidor o ônus de apresentar prova mínima das alegações, o que não foi feito nos autos.

Ausência de comprovação de vícios ocultos:

O recorrente não apresentou qualquer prova que demonstre a existência de defeitos preexistentes ou vícios ocultos que caracterizem falha do fornecedor.

A ausência de vistoria prévia não transfere ao fornecedor a responsabilidade por problemas previsíveis e compatíveis com o desgaste natural do bem.

Jurisprudência aplicável:

"Nos termos do artigo 373, I, do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Não havendo comprovação mínima de vício oculto em veículo usado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe." (TJMT, N.U. 0002315-29.2016.8.11.0108, Terceira Câmara de Direito Privado, DJE 29/11/2024).

"O desgaste natural de veículo usado, decorrente de seu tempo de uso, não configura vício oculto, sendo responsabilidade do comprador verificar previamente o estado de conservação do bem e assumir os riscos inerentes." (TJMT, N.U. 1025238-81.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, DJE 14/11/2024).

Danos morais e materiais não configurados:

A ausência de provas de falha ou vício na prestação do serviço impede a configuração de dano material ou moral.

O desgaste natural do veículo não gera, por si só, o dever de indenizar, especialmente quando ausente conduta ilícita ou nexo de causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença integralmente mantida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

A compra de veículo usado sem vistoria prévia implica na assunção de riscos quanto a problemas decorrentes do desgaste natural, que não configuram vício oculto.

O consumidor deve apresentar prova mínima de suas alegações, mesmo diante da inversão do ônus da prova, sendo insuficientes meras alegações para embasar pleitos indenizatórios.

Não há responsabilidade do fornecedor por falha ou vício inexistente, tampouco obrigação de indenizar por danos materiais ou morais em razão de problemas compatíveis com o tempo de uso do bem.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 0002315-29.2016.8.11.0108; TJMT, N.U. 1025238-81.2024.8.11.0001.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, postula a reforma da sentença, no sentido de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos foi suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, fundada em contrato de compra e venda de veículo usado, no qual o reclamante aduz, em síntese, que adquiriu um veículo usado da reclamada, marca: Jeep, modelo Renegade, ano: 2015/2016, blindado, na data de 10.11.2023, pelo valor de 100.000,00 (cem mil reais). Contudo, nos primeiros dias de uso, o veículo apresentou vazamento de óleo e mau funcionamento do ar-condicionado. Afirma que a parte reclamada se negou a efetuar o conserto.

Em sua defesa, a reclamada alega o seguinte:
“
que o veículo adquirido pelo Autor é USADO,
CONTA COM MAIS DE 8 ANOS DE USO (2015/2016), mais de 88 mil quilômetros rodados
e, como toda aquisição envolvendo veículo usado, foi adquirido no estado em que se encontrava. Por óbvio, o Autor, ciente das condições do veículo, teve a oportunidade de avaliá-lo antes de concluir o negócio. Tanto isso é verdade que optou por adquiri-lo
.”.

Nas razões recursais, o recorrente confirma que toda a negociação ocorreu de forma remota e que deixou de vistoriar o veículo automotor. Veja-se:

“Primeiramente, é imperioso destacar que toda a negociação e a aquisição do veículo ocorreram de forma remota, com ambas as partes situadas em localidades distintas. A empresa Recorrida, localizada em São Paulo-SP, comprometeu-se a enviar o veículo até a cidade do Recorrente (Cuiabá-MT), dentro de um prazo determinado.
Dessa forma, o comprador não teve a oportunidade de realizar uma vistoria prévia e pessoal do bem antes de concluir a transação
, o que fragiliza a tese da Sentença de que o adquirente deveria ter se incumbido de tal diligência.”. (Recurso Inominado – Id 258251196 – fls.16/17).

Diante desse quadro, é certo que o veículo adquirido pelo recorrente possuía mais de 08 (oito) anos de uso e é previsível que um veículo usado apresente problemas e haja necessidade de troca de peças.

Além disso, o recorrente por livre espontânea vontade deixou de vistoriar o veículo e, por consequência, assumiu o risco de adquiri-lo com algum tipo de problema.

Ressalte-se, bem assim, que aquele que adquire veículo usado deve adotar determinadas cautelas, antes de concretizar o negócio, inclusive vistoria por profissional habilitado, já que os automóveis estão sujeitos no decorrer do tempo a um desgaste natural.

Sendo assim, é nítido que o recorrente não adotou as cautelas necessárias antes de finalizar o negócio jurídico.

Em que pese à inversão do ônus da prova, tal fato não retira do recorrente o ônus de trazer aos autos prova mínima de suas alegações.

O recorrente, portanto, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbe, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, fato que impõe a manutenção da sentença de improcedência, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito indenizatório.

Nesse sentido,
verbis:

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESOLUÇÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DOS DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – AVENTADO DEFEITO OCULTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações. E não havendo a comprovação mínima de que ocorreu vício oculto na aquisição do veículo usado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. (N.U 0002315-29.2016.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.
AQUISIÇÃO VEÍCULO USADO.

VÍCIO OCULTO NÃO CONSTATADO
.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO. Não comprovado o vício oculto ou falha na prestação de serviço, indevida qualquer reparação de danos material ou moral. (N.U 1003266-96.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. DESGASTE NATURAL DO BEM. AUSÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. RECURSO PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. O desgaste natural de veículo usado, decorrente de seu tempo de uso, não configura vício oculto, sendo responsabilidade do comprador verificar previamente o estado de conservação do bem e assumir os riscos inerentes.

2. Não há direito a indenização por danos materiais ou morais em razão de problemas previsíveis e comuns em veículos antigos, adquiridos sem garantia de qualidade.

(N.U 1025238-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025